Tribunal: TJDFT
Processo: 0739861-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por DISTRITO FEDERAL (agravante/executado) em face da decisão proferida (ID 208134571, dos autos de origem), nos autos da ação de cumprimento de sentença contra a fazenda pública, no 0711303-07.2024.8.07.0018, proposta em face de DELCY SOUZA CARNEIRO ALVES e FONTES DE RESENDE ADVOCACIA (agravados/exequentes), na qual o magistrado a quo rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos apresentados pela parte exequente (ID 201092788, dos autos de origem). O agravante/executado, em suas razões recursais (ID 64259923), sustenta, em síntese, que resta evidenciada a plausibilidade da tese propugnada pelo Agravante, tendo em vista que a decisão agravada olvidou a prejudicialidade externa que há entre a ação rescisória referida e o presente cumprimento de sentença. Alega que o agravo de instrumento interposto pela Fazenda Pública em sede de execução deve ser conferido efeito suspensivo em relação a todo o crédito, quando forem suscitadas questões cujo acolhimento importem na extinção integral do feito executivo, como é o presente caso, sob pena de grave lesão ao erário resultante do pagamento via RPV ou precatório de crédito cuja execução é suscetível de restar extinta ulteriormente. Destaca que a grave lesão ao erário decorre não só da irrepetibilidade das verbas de natureza alimentar, mas também da máxima liquidez dos valores adimplidos, os quais poderiam ser facilmente dispendidos pelos servidores frustrando eventual e ulterior ressarcimento do patrimônio público, caso a execução venha a ser extinta. Argumenta que a expedição de precatório antes do trânsito em julgado no presente caso afrontaria severamente a impessoalidade e a isonomia, pois, com isso, a Agravada estaria sendo agraciada com indevida prioridade na ordem cronológica de pagamento (posição superior ao que deveria ter, ante a necessidade de trânsito em julgado), em função da expedição precoce do seu requisitório, prejudicando os demais credores, que tiveram de aguardar o trânsito em julgado de suas causas para que pudessem vê-lo expedido, o que não pode ser modo algum tolerado. Ao final, requer que liminarmente se suspenda o prosseguimento do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000; e, no mérito, requer a reforma da decisão guerreada para que: a) confirme a decisão liminar anteriormente concedida, mantendo o sobrestamento do feito; b) declare o excesso de execução apontado na impugnação distrital ao cumprimento de sentença; c) condene a Agravada a arcar com os ônus de sucumbência recursais, invertendo e majorando os honorários sucumbências fixados na origem, conforme o caso. Sem preparo, face à isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há a decisão combatida que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos apresentados pela parte exequente (ID 201092788, dos autos de origem. De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações do agravante/executado, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.